Tribunal: TJDFT
Processo: 0003595-02.2004.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0003595-02.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ANTONIO ELEUTERIO DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença transitou em julgado em 09/10/2024 (ID 64995966). Em atenção ao despacho de ID 75354515 o Exequente apresentou planilha atualizada do débito e requereu bloqueio de ativos financeiros pelo SISBAJUD (IDs 75737463 a 75737466). Não há óbice, nesse contexto, à continuidade do cumprimento de sentença. Isto posto, com amparo no artigo 854 do Código de Processo Civil, defiro o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD no valor do débito. Cumpra-se. Publique-se. Brasília – DF, 16 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator